Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDIÇÃO ACORDADA. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS AO CONTRATO PELA FRANQUEADORA. INOCORRÊNCIA. ARRENDAMENTO DO ESTABELECIMENTO DURANTE O PERÍODO DA CONDIÇÃO. EXISTÊNCIA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ. OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS COMERCIAIS. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VALORES REMANESCENTES. NECESSIDADE. ENCARGOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO À AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. INEXISTÊNCIA. DANOS EXPERIMENTADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS. NÃO APERFEIÇOAMENTO. (CC, ARTS. 186 E 927). LUCROS CESSANTES E PERDA DE UMA CHANCE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETARIA DAS PARCELAS DO ARRENDAMENTO. CONDENAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. RENOVAÇÃO NO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.